Tribunal: TJSP
Processo: 2058944-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Parcial procedência. Verba honorária fixada por equidade. Inconformismo da ré excluída do polo passivo da demanda contra essa parte do 'decisum'. Pretensão de elevação da verba fixada. Pleito acolhido. O art. 85, § 8o, do CPC tem lugar "nas causas em que for inestimável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Parcial procedência. Verba honorária fixada por equidade. Inconformismo da ré excluída do polo passivo da demanda contra essa parte do 'decisum'. Pretensão de elevação da verba fixada. Pleito acolhido. O art. 85, § 8o, do CPC tem lugar "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". Situação dos autos que não se enquadra nas exceções legais supracitadas. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo supracitado. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.